Tribunal: TJMT
Processo: 1001490-87.2025.8.11.0032
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001490-87.2025.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOHNNY RENATO DA CUNHA TORZESCHI - CPF: 000.294.071-09 (APELANTE), ANA CAROLINA FERNANDES DE BARROS - CPF: 062.038.851-00 (ADVOGADO), RODRIGO RABELO NERI - CPF: 052.373.035-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVERALDO PEREIRA SILVA - CPF: 920.100.595-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICO DIEGO MENDES DOS SANTOS DRUM - CPF: 022.500.571-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS FERREIRA SILVA - CPF: 075.676.584-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR A MINORANTE. UTILIZAÇÃO DE REGISTROS POLICIAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), em concurso material, fixando pena de reclusão e detenção em regime inicial semiaberto. A defesa requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, a revisão da dosimetria da pena quanto ao delito de arma de fogo, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (ii) estabelecer se a pena-base do crime de posse irregular de arma de fogo foi fixada com fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A utilização de registros policiais e ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado viola o princípio da presunção de inocência e não constitui fundamento idôneo.

4.

O réu é primário, possui bons antecedentes e não há elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa, impondo-se a incidência da minorante.

5.

A quantidade de droga apreendida e a presença de apetrechos, isoladamente, não afastam o tráfico privilegiado na ausência de outros elementos indicativos de habitualidade delitiva.

6.

A causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas deve ser aplicada na fração máxima, diante da reduzida gravidade concreta da conduta.

7.

A exasperação da pena-base no crime de posse irregular de arma de fogo exige fundamentação concreta e individualizada, não se revelando idônea a motivação genérica calcada exclusivamente na quantidade de armas apreendidas, sobretudo quando evidenciada contradição interna na valoração das circunstâncias judiciais, circunstância que compromete a validade da dosimetria e impõe a fixação da pena-base no mínimo legal.

8.

Preenchidos os requisitos legais, a pena deve ser cumprida em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para afastar a incidência do tráfico privilegiado, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. 2. A aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas exige a presença cumulativa dos requisitos legais, devendo ser reconhecida na ausência de prova concreta de dedicação a atividades criminosas. 3. A exasperação da pena-base demanda fundamentação concreta e individualizada, sendo inválida motivação genérica ou contraditória. 4. Fixada a pena em patamar inferior a 4 anos e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; art. 93, IX; CP, arts. 33, §2º, “c”, §3º, 44 e 69; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 444; STJ, Tema 1.139; STJ, AgRg no AREsp n. 2.124.395/MG, Quinta Turma, j. 19/12/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOHNNY RENATO DA CUNHA TORZESCHI
,
visando reformar a sentença proferida nos autos nº. 1001490-87.2025.8.11.0032, pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que o condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 615 (seiscentos e quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia o
reconhecimento do tráfico privilegiado
com aplicação da redução em seu patamar máximo; a
anulação da primeira fase da dosimetria do crime do art. 12 da Lei n.º 10.826/2003
, a
fixação do regime inicial aberto
e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(Id.

349396374).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 354334377).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifesta-se pelo
parcial provimento do recurso
, para reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/06 e afastar a valoração negativa dos maus antecedentes por ocasião da dosimetria da pena aplicada ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Id. 359782879), nos termos do entendimento que se segue:

“
Sumário
: Sentença penal condenatória –
art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do CPP, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 615 (seiscentos e quinze) dias-multa, fixando valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e ainda, ao pagamento de custas processuais, suspendendo sua exigibilidade ante a hipossuficiência.
Irresignação
– no mérito: reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com a aplicação do redutor em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), a fim de redimensionar a pena imposta pelo crime de tráfico de drogas; a declaração de nulidade da primeira fase da dosimetria referente ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, por ocorrência de bis in idem, ausência de fundamentação concreta, contradição interna e presunção indevida de aptidão, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal; e, como resultado do novo cálculo penal, a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. –
COM PARCIAL razão
– Afastamento indevido do tráfico privilegiado – fundamentação lastreada exclusivamente em “registro policiais” – violação ao princípio de não culpabilidade do réu – réu primário, sem antecedentes – ausência de provas concretas de dedicação a atividades criminosas ou de vínculo com organização criminosa – medidas cautelares que não se confundem com juízo definitivo de culpabilidade –
incidência da redutora que se impõe
– Posse irregular de arma de fogo – primeira fase da dosimetria - afastamento da valoração negativa de antecedentes tendo em vista sua inexistência - circunstancias do crime – quantidade de armas e munições apreendidas –
fundamento autônomo e idôneo
– inexistência de
bis in idem
– maior potencial lesivo – exasperação moderada e proporcional - manutenção da pena-base acima do mínimo legal nesse ponto. –
Pelo CONHECIMENTO do apelo e, no mérito, pelo seu PARCIAL PROVIMENTO
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência recursal restringe-se à dosimetria da pena, consistindo os pleitos do apelante na readequação da pena-base quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo, bem como no reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no tocante ao delito de tráfico de entorpecentes, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

O recurso comporta provimento.

De início, cumpre salientar que a autoria e a materialidade delitivas são incontroversas, porquanto não foram objeto de impugnação no presente recurso, limitando-se a controvérsia à dosimetria da pena.

Passa-se, pois, à análise das teses defensivas.

1)

Da aplicação do tráfico privilegiado.

A defesa pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em seu grau máximo.

Assiste razão à defesa.

No que concerne à incidência da referida minorante, é cediço que, para a sua aplicação, o agente deve preencher, cumulativamente, os requisitos legais, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. A finalidade do legislador, ao instituir tal benesse, foi distinguir o traficante eventual daquele que se dedica habitualmente à mercancia ilícita, conferindo tratamento penal mais brando ao agente de menor reprovabilidade, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

A propósito, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
Cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou § 1º, se for primário (...) e tiver bons antecedentes (...), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.
”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 782).

No caso em exame, a magistrada sentenciante afastou a incidência do tráfico privilegiado ao fundamento de que o apelante possuiria “
registros policiais anteriores
”, circunstância que, em seu entender, indicaria dedicação a atividades criminosas.

Tal fundamentação, contudo, não se sustenta, porquanto viola frontalmente o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso não constituem fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTO INVÁLIDO . RECURSO DESPROVIDO. 1. A Suprema Corte firmou o entendimento de que inquéritos policiais e ações penais em curso não constituem fundamentos idôneos para afastar a minorante do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência. Nesse sentido: RE 1283996 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285 DIVULG 02-12-2020 PUBLIC 03-12-2020. (...)”.

(AgRg no AREsp n. 2.124.395/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/2/2023.)

Corrobora tal entendimento o enunciado da Súmula 444 do STJ, segundo o qual “
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”, bem como a tese firmada no Tema 1.139/STJ: “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
”.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o apelante é primário e não ostenta maus antecedentes, conforme reconhecido pelo próprio Juízo sentenciante. Ademais, inexistem elementos concretos que evidenciem dedicação habitual a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa.

A quantidade de droga apreendida, consistente em 13 (treze) porções de maconha, embora fracionada, não se revela expressiva a ponto de, isoladamente, afastar a incidência da minorante. Do mesmo modo, a apreensão de balança de precisão e de embalagens plásticas, desacompanhada de outros elementos indicativos de estrutura criminosa organizada ou de habitualidade delitiva, não se mostra suficiente para infirmar o direito ao benefício.

Diante desse contexto, evidenciado o preenchimento de todos os requisitos legais, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Considerando a reduzida gravidade concreta da conduta e a ausência de circunstâncias desfavoráveis, a minorante deve ser aplicada em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), conforme pleiteado pela defesa.

2)

Da dosimetria da pena em relação ao crime de posse de arma de fogo.

Por conseguinte, assiste razão à defesa também quanto à necessidade de retificação da dosimetria da pena no tocante ao delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Na primeira fase da dosimetria, a sentença exasperou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, sob o fundamento exclusivo de que “as circunstâncias do crime extrapolam o tipo, em razão da quantidade de armas apreendidas (três garruchas)”.

Embora a pluralidade de artefatos possa, em tese, justificar a elevação da pena-base, a fundamentação adotada revela-se genérica e insuficiente, porquanto não explicita, de forma concreta e individualizada, em que medida a apreensão de três garruchas, no contexto específico dos autos, acarreta maior gravidade à conduta.

Ademais, verifica-se a existência de contradição interna na fundamentação da sentença. Isso porque, ao mesmo tempo em que o Juízo sentenciante reconhece que o apelante “não ostenta antecedentes” e que as demais circunstâncias judiciais são neutras, afirma, na sequência, haver “valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias” para justificar a exasperação da pena-base.

Confira-se (Id. 345808892):

“Primeira Fase:

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do agente é normal à espécie. O réu não ostenta antecedentes. Não há elementos para valorar sua conduta social e personalidade. Os motivos são desconhecidos. As circunstâncias do crime extrapolam o tipo, pela quantidade de armas apreendidas (três garruchas), além de munições. As consequências são as inerentes ao delito. O comportamento da vítima não se aplica. Diante da valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa”.

Tal incongruência lógica compromete a validade da fundamentação adotada na primeira fase da dosimetria, por violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal), impondo-se, por conseguinte, a fixação da pena-base no mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de detenção.

Passa-se, então, ao redimensionamento das penas.

–
Crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006)
:

Na
primeira fase
, mantém-se a pena-base fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, conforme estabelecido na sentença.

Na
segunda fase
, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantém-se a pena intermediária no mesmo patamar, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
terceira fase
, reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3 (dois terços), fixa-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

–
Crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003)
:

Na
primeira fase
, consoante fundamentado, redimensiona-se a pena-base para o mínimo legal de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda e na terceira fases
, ausentes circunstâncias modificadoras, fixa-se a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Diante do
concurso material
(art. 69 do Código Penal), as penas são somadas, totalizando
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa.

3)

Do regime prisional e da substituição da pena
.

Considerando o
quantum
de pena fixado, inferior a 4 (quatro) anos, a primariedade do apelante e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da execução.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto por
JOHNNY RENATO DA CUNHA TORZESCHI
para: reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em relação ao delito de tráfico, aplicando-a na fração máxima de 2/3 (dois terços); redimensionar a pena-base do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003; e, por conseguinte, fixar a pena total em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026